Tribunal: TJBA
Processo: 8062329-23.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8062329-23.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE RELAÇÕES DE CONSUMO. CONFLITO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo MM. JUÍZO DE DIREITO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização, nos quais o MM. JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SALVADOR declinou de sua competência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se demanda proposta contra associação civil sem fins lucrativos, fundada na alegação de inexistência de contratação e cobrança indevida, configura relação de consumo apta a atrair a competência do Juízo especializado em relações de consumo. III. RAZÕES DE DECIDIR 2. A ausência de comprovação da efetiva relação associativa não afasta, por si só, a incidência do Código de Defesa do Consumidor, quando a atividade desenvolvida pela parte ré se enquadra como prestação de serviço disponibilizada no mercado de consumo. 3. Ainda que se trate de associação sem fins lucrativos, a oferta de serviços ou benefícios mediante contribuição mensal caracteriza fornecimento de serviço, nos termos dos arts. 2º e 3º, §2º, do CDC. 4. A jurisprudência desta Corte reconhece que tais entidades equiparam-se a fornecedores, atraindo a competência do Juízo especializado em relações de consumo. IV. DISPOSITIVO Conflito procedente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8062329-23.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR e como apelada JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA, nos termos do voto do relator. Salvador, .